Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734649-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 8 APELADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 8, na qual o apelante requer, além de outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente juntasse aos autos: os BALANCETES de outubro e novembro do corrente ano, indicando o resumo das despesas e receitas do condomínio apelante, bem como o saldo do mês e o atual, sob pena de indeferimento do respectivo pedido (ID no 21797753). Intimado, o recorrente informou que pelo curto espaço de tempo a contabilidade atual ainda não conseguiu confeccionar os balancetes dos meses de outubro/2020 e novembro/2020. Contudo, a fim demonstrar sua boa fé, acostou os balancetes de maio a setembro/2020, bem como outros documentos que entendeu necessários (ID no 22309662) É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que o apelante é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, somente com a apresentação dos balancetes dos meses de outubro e novembro/2020, contemporâneos à decisão de ID no 21797753, a qual foi disponibilizada em dezembro/2020 (ID no 21867060), seria possível aquilatar a atual saúde financeira da apelante; já que demonstraria o resultado do fluxo de caixa do recorrente. Ademais, não convence a simples alegação de que: “[...] em função do curto espaço de tempo a contabilidade atual ainda não conseguiu confeccionar o balancete referente aos meses de outubro e novembro/2020 [...]”; pois, consoante se denota do petitório de ID no 22309662, o apelante atendeu ao chamamento judicial em 17/12/2020, tempo suficiente para elaboração dos aludidos balancetes. Assim, a apresentação de demonstrativos (de entrada e saída) pretéritos não são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência da recorrente. Nesse sentido, a título de exemplo, tomando por base o Demonstrativo de Entrada e Saída, do mês 07/2020, o apelante apresentou “saldo anterior” de R$ 7.996,27 e “saldo atual” de R$ 15.951,99. Situação que afasta a hipossuficiência defendida. Dessa forma, entendo que a documentação apresentada pelo apelante não comprova que sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das módicas custas judiciais desta eg. Corte de Justiça, não se enquadrando, portanto, nos critérios adotados para o deferimento da justiça gratuita. Isso posto, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerida; determinando, por consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator